Tribunal: TJSP
Processo: 0001819-63.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em execução. Apenado reincidente, sendo um dos crimes de natureza hedionda ou equiparada. Mudança no art. 112 da Lei de Execução Penal que não o beneficia. Manejo de meros artigo e preposição que não podem superar a clara letra da lei, que só defere o prazo de 40% ao réu primário que tenha cometido crime hediondo ou equiparado. Recurso não provido.